Tribunal: TCU
Processo: 013.020/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, POR MEIO DO ACÓRDÃO 13861/2020-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 018.796/2020-6

Inteiro teor:
Acórdão 1774/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 013.020/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. tornar insubsistente a determinação do subitem 1.7.1 do Acórdão 13861/2020-TCU-Segunda Câmara ; 1.6.2. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; e 1.6.3. apensar o presente processo ao TC Processo 018.796/2020-6 .